Tribunal: STF
Processo: Rcl 50190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010158-83.2015.5.03.0001, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF 324 e de violação da Súmula Vinculante 10.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de reclamação trabalhista, proposta em desfavor de Atento Brasil S/A e Banco BMG S/A, em que postulada a declaração de vínculo empregatício diretamente com a segunda empresa, tomadora de serviços, com os consectários;



    (ii) em 10.6.2016, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, ante a caracterização de fraude trabalhista, para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, com o enquadramento da trabalhadora na categoria dos bancários e aplicação das convenções coletivas respectivas;



    (iii) contra o acórdão, interposto recurso ordinário, a que negado provimento em 14.6.2017. Na sequência, opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados mediante acórdão publicado em 12.7.2017;



    (iv) manejados recursos de revista por ambas as partes, a que negado seguimento e agravo de instrumento em recurso de revista pelo Banco;



    (v) na sequência, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, onde permanecem sobrestados para aguardar o julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos acerca do tema "características e consequências jurídicas do litisconsórcio passivo nos processos em que se discute a (i)licitude da terceirização de serviços" . 



    3. O reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim, reconheceu a isonomia de direitos de empregada da empresa terceirizada com seus empregados. 



    Defende que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324/DF, no qual decidido que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Afirma, ainda, aplicar o enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10. 



    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada e da tramitação do processo subjacente, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. No mérito, requer a procedência da reclamação.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10.



    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o agravo de instrumento em recurso de revista se encontra sobrestado, com o fito de aguardar o julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos acerca do tema "características e consequências jurídicas do litisconsórcio passivo nos processos em que se discute a (i)licitude da terceirização de serviços", até decisão final no aludido incidente.



    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário. Nesse sentido:



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl 43847, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41353 AgR-segundo, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38809 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.02.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36925 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:



    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).



    6. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 47063, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07.5.2021; Rcl 47070, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.5.2021; Rcl 46937, da minha lavra, DJe 30.4.2021 e Rcl 46475, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.4.2021.



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora